Tribunal: TJMT
Processo: 1003528-13.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003528-13.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO PAULO DA SILVA - CPF: 171.561.811-49 (APELANTE), DARLY DA SILVA MOURA - CPF: 483.314.651-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003528-13.2023.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO PAULO DA SILVA, DARLY DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DINHEIRO EM ESPÉCIE – BEM MÓVEL APREENDIDO NA POSSE DO RECORRENTE – PROPRIEDADE PRESUMIDA – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DA QUANTIA EM ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA ORIGEM LÍCITA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Conquanto recomendável, a legislação vigente não exige a apresentação da nota fiscal [ou outro documento equivalente] para comprovação da propriedade do celular que se busca a restituição, bastando, para tanto, inexistir dúvidas quanto ao direito da reclamante.

Nos termos do art. 1.267 do CC presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição.

Não se mostra possível a restituição da expressiva quantia em espécie [R$ 22.350,00] apreendida na residência dos recorrentes, porquanto não comprovada sua origem lícita.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003528-13.2023.8.11.0042

APELANTE: FERNANDO PAULO DA SILVA, DARLY DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fernando Paulo da Silva e Darly da Silva Moura, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, que indeferiu o pedido de restituição de um aparelho celular e da importância de R$ 22.000,00 [vinte e dois mil reais].

A Defensoria Pública Estadual aduz que o celular foi apreendido na posse de Fernando, demonstrando ser ele o legítimo proprietário do bem.

A defesa argumenta que o dinheiro apreendido provém de trabalho lícito,
“ao passo que trabalhavam com venda de lanches, cachorros-quentes e macarrão na chapa, em um trailer pertencente à Sra. Darly, além da empresa de transporte e turismo pertencente ao Sr. Fernando, onde este efetivamente trabalhou até sua prisão”
.

Postula, ao final, a restituição dos bens.

O GAECO, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003528-13.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública Estadual aduz que o recorrente, Fernando Paulo da Silva, é réu na ação penal n. 1003106-43.2020.8.11.0042, atualmente aguardando sentença, e que Darly da Silva Moura é sua esposa.

A defesa requestou perante o juízo de origem a restituição do aparelho celular que estava na posse de Fernando Paulo da Silva, e da quantia de R$ 22.000,00 [vinte e dois mil reais], apreendido em sua residência.

O juízo da 7ª Vara Criminal indeferiu o pedido de restituição, ao argumento de inexistência de prova concreta da origem lícita dos bens pleiteados, assim fundamentando:

“De proêmio, para o acolhimento do pedido de restituição de bem apreendido, faz-se necessária a comprovação, de forma inequívoca, do direito do Requerente, contudo, em atenção às informações ofertadas pelo Ministério Público e analisando a petição encartada, observa-se que os Requerentes não restaram por demonstrar a origem lícita do aparelho celular Motorola, de cor preta, uma vez que não fora colacionada aos autos nota fiscal ou outro tipo de comprovante do bem.

Bem como, argumentam que o dinheiro apreendido adveio de origem lícita por meio do labor e pela venda do veículo mencionado nos autos, entretanto, essas afirmações não foram devidamente comprovadas ante a ausência de recibos e notas fiscais.

Portanto, cumpre ressaltar que ainda há dúvidas quanto à origem lícita dos bens pleiteados
”.

No atinente ao
aparelho celular
, entendo que procede o pleito defensivo.

Conquanto a defesa não tenha apresentado a nota fiscal do aparelho, supostamente adquirido em 2018, não se põe dúvida que o celular foi apreendido na posse do recorrente, Fernando Paulo da Silva
[1]
.

Conforme já decidi em outra oportunidade,
“conquanto recomendável, a legislação vigente não exige a apresentação da nota fiscal [ou outro documento equivalente] para comprovação da propriedade do bem que se busca a restituição, bastando, para tanto, inexistir dúvidas quanto ao direito da reclamante
”
[2]
.

Na hipótese vertente, o celular foi apreendido na posse do recorrente, presumindo-se, portanto, ser proprietário dele.

Digo isso porque, de acordo com o art. 1.267 do CC, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, pela simples razão de que o domínio destes bens se transfere pela tradição.

Neste viés, se mostra prescindível a apresentação da nota fiscal do celular que se busca restituir, porquanto indubitável a propriedade dele.

Em contrapartida, idêntico raciocínio
não
se aplica ao montante em espécie apreendido na residência de Fernando Paulo da Silva.

Apesar de a defesa sustentar que a considerável quantia apreendida [R$ 22.350,00] em sua residência tenha origem lícita, supostamente proveniente das atividades comerciais desenvolvidas pelos apelantes, não há provas concretas de tal assertiva.

A despeito dos argumentos deduzidos pela defesa, causa estranheza o fato de o requerente guardar em sua residência expressiva quantia e não depositá-la em alguma agência bancária, ao singelo argumento de que os recorrentes estavam devendo empréstimos.

Nesse diapasão, no dizente ao dinheiro apreendido, não cabe, neste momento, a restituição, sobretudo porque, conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha,
“o apelante Fernando Paulo da Silva é investigado por, em tese, integrar organização criminosa, bem como por transportar e comprar entorpecente”
, tanto que, consigo, foram apreendidos três quilos de cocaína.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para determinar a restituição ao recorrente,
FERNANDO PAULO DA SILVA
, apenas e tão-somente do aparelho celular marca Motorola, cor predominantemente preta [item 4 do Termo de Apreensão n. 901476/2020], mantendo-se, contudo, a apreensão da quantia de R$ 22.350,00 [vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais], porquanto duvidosa sua origem.

É como voto.

[1]
Termo de Apreensão n. 901476/2020, datado de 17/10/2020. Item 4: 1 (um) aparelho celular, marca MOTOROLLA, cor predominante preta, apreendido em poder de FERNANDO PAULO DA SILVA.

[2]
TJMT, N.U 0001010-26.2016.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024